Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-87.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704385-87.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE SOUSA FABRICA DE LENTES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 65279217) interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que homologou o reconhecimento jurídico do pedido de rescisão contratual e restituição do valor pago para "DETERMINAR a expedição de alvará em favor do autor do valor depositado judicialmente no ID 207463438 e para CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação" (ID 65278851). O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 65279222. Por meio do despacho de ID 65439927, o recorrente foi intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica, de modo a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. A fim de justificar sua hipossuficiência financeira, o recorrente afirmou que "por ser mecânico autônomo não possui contracheque e não possui declaração do imposto de renda" e que "não possui conta bancária destinada a movimentação bancária como mecânico e para tanto opera sua conta pessoal" (ID 65702870). Ocorre que o extrato de movimentação bancária apresentado no ID 65702879 revela que, de 01/10/2024 a 28/10/2024, o recorrente auferiu renda bruta de R$ 10.144,35, o que indica que o recorrente possui plenas condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, mormente em se tratando de custas módicas, como costuma acontecer nos Juizados Especiais Cíveis. Ainda que o recorrente pague pensão alimentícia à filha, o valor da pensão é inferior a 10% de sua renda (ID 65702876). Por outro lado, o boleto de condomínio apresentado (ID 65702878), aparentemente, indica que o recorrente é condômino do condomínio onde reside. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova o recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito